Tribunal: TJPA
Processo: 0004066-07.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004066-07.2016.8.14.0031

APELANTE: SALOMAO DA SILVA FORO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Outrossim, consoante enunciado sumular 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 a 27 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o réu SALOMÃO DA SILVA FORO à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 17155932).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas de autoria para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 12008628), enquanto o Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva e manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 12008634).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 17419508).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade do crime está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da motocicleta objeto do roubo (ID 12008077, p. 5-6), enquanto a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, a vítima Nivaldo Espírito Santo afirmou em juízo que estava trafegando em sua motocicleta quando foi surpreendido pelo réu, que portava arma de fogo e lhe empurrou, fazendo-o cair no chão, tendo reconhecido Salomão como autor do crime, conforme consignado no Termo de Audiência (ID 12008115, p. 7-8). Em acréscimo, a testemunha Paulo da Rosa Celso de Farias, policial militar, declarou que “recorda do acusado e do momento de sua prisão relacionada ao roubo de uma motocicleta”, tendo sido abordado em via pública e indicado o local onde a moto roubada estava escondida, consoante transcrito na sentença, que registrou também as declarações dos policiais Cristiano Bernard Vale da Silva e George Victor dos Santos Angelim, que efetuaram a condução do flagranteado à delegacia de polícia (ID 17155932, p. 3).

Na fase inquisitorial, o acusado confessou que roubou a motocicleta da vítima, na companhia do indivíduo conhecido por “Japa”, após a partida de futebol, afirmando que conhece a vítima, pois reside as proximidades da residência da mesma, esclarecendo que após a prática do crime esconderam o veículo no meio do mato, na beira do ramal da sococó (ID 12008076, p. 5-6).

Não obstante, no interrogatório judicial, negou a autoria do crime, confirmando apenas que indicou a polícia onde a moto estava escondida e que sabia o local pois todo mundo estava falando a respeito, declarando que quem roubou a moto foi o “Japa”, e pegou uma carona com ele na motocicleta, mas não sabia que era roubada. Afirmou que no momento da prática do crime estava jogando futebol, e jogou em dois times, com troca de uniforme. Por fim, não reconheceu a confissão na fase extrajudicial, alegando que foi coagido a lançar sua assinatura no termo (ID 17155932, p. 3).

Registre-se, ainda, as declarações das testemunhas de defesa Deusarina dos Santos Rodrigues e Daires das Dores Mendonça, as quais relataram que o acusado estaria em uma partida de futebol no momento do crime, embora tenham apresentado contradições quanto ao nome do time e a cor do uniforme usada pelo acusado

Segundo diretriz jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem decidido que “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”, pois “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgado
r”
(
TJMG,

Apelação Criminal n. 0020942-25.2017.8.13.0596
, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos).

In casu
, o contexto probatório demonstra que a palavra da vítima está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em insuficiência de provas, pois a “palavra da vítima ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova” (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), hipótese retratada nos autos, em que a condenação foi lastreada no depoimento da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, colhidos em juízo sob a garantia do contraditório, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

No ponto, a Corte Especial possui entendimento no sentido de que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
”
(
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi).

Sob esse prisma, infere-se que a versão apresentada pelo réu não tem o condão de infirmar as declarações da vítima, por ser preponderante no contexto probatório, tampouco o depoimento dos policiais, diante da ausência de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

Ademais, do cotejo probatório verifica-se que o álibi apresentado pelo réu de que estaria jogando futebol no momento do crime padece de verossimilhança em razão da contradição nos depoimentos das testemunhas de defesa acerca de questões de fato, reforçado pelas declarações do acusado na esfera policial, de que o assalto ocorreu ao final da partida do jogo, quando ele e JAPA perceberam que não havia carona para irem embora para suas casas, ocasião em que JAPA teria proposto que roubassem a primeira moto que aparecesse no ramal (ID 12008076, p. 5).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ
admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022).

Ressalte-se que consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Da análise dos autos, inexiste dúvida de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, sendo o veículo localizado horas depois dos fatos. Por igual, restou comprovado a prática do delito em comparsaria, sendo legítima a aplicação da causa de aumento de pena, impondo-se a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

De resto, o pleito de gratuidade da justiça por insuficiência de recursos está prejudicado, pois na sentença o magistrado isentou o acusado do pagamento de custas, “em razão da clara situação de hipossuficiência” (ID 17155932, p. 8).

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2024